Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-02.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016780-02.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (EMBARGANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (EMBARGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (EMBARGADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (EMBARGANTE), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (EMBARGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0016780-02.2006.8.11.0041

EMBARGANTES:

CLEA SOUZA FERNANDES, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

EMBARGADO:

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEA SOUZA FERNANDES, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. contra o acórdão de Id. 231239677 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de improcedência proferida na Ação de Oposição por eles ajuizada em face da ora Embargada.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade na análise da prova dos autos, em especial do contrato de locação firmado entre o proprietário do imóvel e a empresa Embargada, da notificação extrajudicial e do depoimento de Fernando Augusto Campos Palma, não constando dos autos que a proprietária do imóvel tenha sido induzida a assinar contrato de locação com a Embargante, após rescisão daquele por vício de representação da Recorrida.

Suscita JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, ainda, obscuridade ante o fato de que nunca foi sócio ou administrador da empresa J Arruda Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, não podendo ser demandado em causa própria.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 236646173.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEA SOUZA FERNANDES, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, e J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. contra o acórdão de Id. 231239677 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de improcedência proferida na Ação de Oposição por eles ajuizada em face da ora Embargada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição dos apelos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que, após análise de todo o conjunto fático-probatório, os Embargantes induziram o locatário da área, Fernando Palma, a rescindir o contrato até então vigente com a Embargada para assinar um novo contrato de arrendamento com nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades daquela no mesmo local e que, ao ampararem a necessidade de reforma da sentença com base em documentos elaborados com o intuito de conferir aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite.

Aliás, reproduziu-se o trecho da sentença que bem explicita a questão e onde consta a indicação expressa de que, em seu depoimento, Fernando Palma esclareceu que foi induzido por João Arruda dos Santos a realizar um novo contrato com outra empresa, comprovando as alegações da empresa ora Embargada, de modo que não se verifica qualquer obscuridade na análise da matéria.

Anota-se que a alegação de João Arruda dos Santos no sentido de que não poderia ser demandado em nome próprio não guarda pertinência com a presente ação de oposição, visto que dela já fora excluído da lide, quando da manifestação de concordância com o pedido inicial.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Frisar-se que, fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024